Tribunal: TJDFT
Processo: 0730731-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAESB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS REFERENTES A MESES RECENTES. CORTE DEVIDO. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de antecipação de tutela, indeferiu o pedido de restabelecimento do fornecimento de água no imóvel da agravante.
2. De acordo com o art. 121, inciso I e § 1o, da Resolução no 14/2011 da Adasa, o abastecimento de água poderá ser suspenso no caso de inadimplemento do usuário do serviço quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento da fatura.
3. Corroborando o entendimento esposado no §5o do artigo 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento de água quando se tratar de débitos vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança, não sendo esta a hipótese dos autos, pois há débitos recentes, inclusive.
4. Recurso conhecido e desprovido.